Tribunal: STF
Processo: ARE 1555041
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO interpõe agravo (eDoc  54) contra a decisão (eDoc 44) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 35) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 20):



    APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. LAUDO PERICIAL. ELABORAÇÃO. INCAPACIDADE PARA O LABOR. AUTORA PORTADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL. PROVENTOS INTEGRAIS. CABIMENTO. - Autora que exercia a função de professora, tendo sofrido agressão de alunos em 03 (três) ocasiões, além de ameaça de genitora de um deles - Licença médica concedida em junho/2015, finalizando em 21/05/2018, quando foi aposentada por invalidez, com proventos proporcionais. - Pleito de recebimento de proventos integrais, em razão da existência de alienação mental. Constatação de dita alienação ao tempo da concessão da aposentadoria, através da elaboração de laudo pericial médico. - Conclusão do expert baseada nas provas documentais adunadas aos autos, que, inclusive, apontam a existência de duas tentativas de suicídio, bem como do exame psíquico da demandante. - Artigo, 40, §1º, I da Constituição Federal. Artigo 72 da Lei Municipal nº 94/79 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro – que estabelece que o servidor será aposentado com proventos integrais, no caso de constatação de uma das doenças prevista no artigo 92 da referida lei, que inclui a hipótese de alienação mental. - Sentença de procedência do pedido inicial que deve ser confirmada. DESPROVIMENTO DO RECURSO 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 2°; 5°; LV; 37, caput, 40 e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Pontua que a autora buscou que o fundamento de sua aposentadoria estivesse relacionado às enfermidades previstas no art. 92 do estatuto funcional e, de conseguinte, que seus proventos fossem equivalentes ao vencimento do cargo efetivo na época de sua aposentadoria, na forma do art. 72, caput, da Lei n° 94/79 (Estatuto dos Servidores do Município do Rio de Janeiro).



    Argumenta que a EC n° 41/2003 acabou com a integralidade e paridade para todos aqueles que ingressaram no serviço público após 2003, como é o caso da autora, devendo, assim, ser aplicada a regra prevista no art. 40 §3° da Carta Magna. 



     É o relatório. Decido. 



    Reputo correta a decisão agravada.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Em conformidade com os documentos colacionados aos autos, a licença médica da demandante se iniciou em junho/2015, finalizando em 21/05/2018, quando foi aposentada por invalidez, com proventos proporcionais. 



    Inconformada, a autora ajuizou a presente ação objetivando a declaração do ato administrativo que declarou sua aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, para que seja declarada a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais.



    (...)



    A questão é que, em conformidade com o disposto no artigo 40, §1º, I da Constituição Federal de 1988, o servidor, abrangido por regime próprio de previdência social, será aposentado, por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, na forma da lei. 



    Por outro lado, o artigo 72 da Lei Municipal nº 94/79 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - estabelece que o servidor será aposentado com proventos integrais no caso de constatação de uma das doenças prevista no artigo 92 da referida lei, in verbis;



    (...)



    A fim de elucidar os fatos postos em discussão, o juízo singular determinou a realização de prova pericial médica, elaborada por expert de confiança do juízo, equidistante dos interesses das partes, que aliada aos documentos adunados à inicial, formaram seu convencimento motivado. 



    O laudo pericial, em relação ao exame psíquico, foi preciso no sentido de que a autora é: 



    “Paciente em tratamento desde 2015, apresentando quadro psicótico de desenvolvimento insidioso e de condutas extravagantes, acarretando falta de habilidade no atendimento às solicitações da sociedade e declínio de rendimento. (...) desenvolveu ideias delirantes auto-referenciais de conteúdo persecutório com frequentes episódios de distúrbios de senso percepção com alucinações auditivas verbais comentando de si ou dirigidas a si próprio e visual. As intervenções e interpolações no curso do pensamento coerente são constantes. A ambivalência afetiva e os distúrbios da volição manifestam-se como negativismo e inércia”.



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (eDoc 29) tendo o juízo a quo ressaltado o seguinte: 



    A autora, na verdade, já possuía alienação mental quando de sua aposentadoria, fl. 310, com evidência de sintomas psicóticos, diversamente do constante do laudo elaborado pela Junta Médica, pelo que correta a sentença que determinou a aposentadoria da mesma, por invalidez total, com proveito integral ao que recebia, aplicando ao caso o disposto no artigo 72 c/c com o artigo 92 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, não havendo que se cogitar em omissão, mormente em interpretação por meio de filtragem constitucional. 



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, especificamente sobre o direito à aposentadoria por invalidez com valores integrais passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente